Tribunal: TRF3
Processo: 5168061-20.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementar a carência do benefício o início de prova material, não sendo aparado em prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento da carência e do labor rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário, necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural.

2. A parte autora apresentou apenas documentos que demonstram seu labor rural no período de 1971 a 1978, produzido há mais de 34 (trinta e quatro) anos, inexistindo prova do labor rural da autora no período de carência mínima e principalmente no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário e os recolhimentos obrigatórios após janeiro de 2011, estando ausentes estes pressupostos, desnecessária a colheita da oitiva de testemunhas que iria corroborar o início da prova material ao período de carência mínima.

3. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui

4. Não restando comprovado os recolhimentos necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada e ausente um dos requisitos necessários para a concessão do benefício, desnecessária a movimentação da máquina judiciária vez que já ausente mais de um dos requisitos para a benesse pretendida.

5. Diante da ausência de recolhimentos nos períodos abrangidos pelas novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08 e ausência de prova material apresentada no período de carência, entendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de Origem, para a colher depoimentos testemunhais, visto que já se encontra ausente os demais pressupostos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural.

6. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

7. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

9. Processo extinto sem julgamento do mérito.

10. Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5168061-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SONIA MARIA ALBINO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CALOR CARDOSO - SP181671-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5168061-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SONIA MARIA ALBINO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CALOR CARDOSO - SP181671-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, suspendendo a execução por força da gratuidade de justiça.

A parte autora interpôs recurso de apelação alegando cerceamento de defesa ao julgar improcedente o pedido sem a oitiva de testemunhas arroladas na inicial, visto que a comprovação do exercício de atividade rural se dá com a juntada dos documentos previstos no artigo 106 da Lei no 8.213/91, que são considerados início de prova material, sendo que os mesmos são complementados por prova testemunhal, tudo nos termos do artigo 55Â§ 3Âo, do mesmo texto legal. Portanto, o cerceamento de produção de prova testemunhal como a feita pela M.M Juíza deve ser anulada, determinando que o feito volte a tramitar e, assim, possa a autora exercer seu direito constitucional. Requer o provimento do pedido para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à Comarca de Origem para a instrução processual com a oitiva das testemunhas.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o

Inteiro teor:
289/740)

5168061-20.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 28/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SEM PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

1. Insurge a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido alegando insuficiente para subsidiar reconhecimento do longo tempo de que necessitaria para complementar a carência do benefício o início de prova material, não sendo aparado em prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento da carência e do labor rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário, necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural.

2. A parte autora apresentou apenas documentos que demonstram seu labor rural no período de 1971 a 1978, produzido há mais de 34 (trinta e quatro) anos, inexistindo prova do labor rural da autora no período de carência mínima e principalmente no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário e os recolhimentos obrigatórios após janeiro de 2011, estando ausentes estes pressupostos, desnecessária a colheita da oitiva de testemunhas que iria corroborar o início da prova material ao período de carência mínima.

3. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui

4. Não restando comprovado os recolhimentos necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada e ausente um dos requisitos necessários para a concessão do benefício, desnecessária a movimentação da máquina judiciária vez que já ausente mais de um dos requisitos para a benesse pretendida.

5. Diante da ausência de recolhimentos nos períodos abrangidos pelas novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08 e ausência de prova material apresentada no período de carência, entendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de Origem, para a colher depoimentos testemunhais, visto que já se encontra ausente os demais pressupostos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural.

6. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

7. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

9. Processo extinto sem julgamento do mérito.

10. Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5168061-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SONIA MARIA ALBINO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CALOR CARDOSO - SP181671-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5168061-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SONIA MARIA ALBINO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CALOR CARDOSO - SP181671-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, suspendendo a execução por força da gratuidade de justiça.

A parte autora interpôs recurso de apelação alegando cerceamento de defesa ao julgar improcedente o pedido sem a oitiva de testemunhas arroladas na inicial, visto que a comprovação do exercício de atividade rural se dá com a juntada dos documentos previstos no artigo 106 da Lei no 8.213/91, que são considerados início de prova material, sendo que os mesmos são complementados por prova testemunhal, tudo nos termos do artigo 55Â§ 3Âo, do mesmo texto legal. Portanto, o cerceamento de produção de prova testemunhal como a feita pela M.M Juíza deve ser anulada, determinando que o feito volte a tramitar e, assim, possa a autora exercer seu direito constitucional. Requer o provimento do pedido para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à Comarca de Origem para a instrução processual com a oitiva das testemunhas.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5168061-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SONIA MARIA ALBINO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CALOR CARDOSO - SP181671-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Insurge a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido alegando insuficiente para subsidiar reconhecimento do longo tempo de que necessitaria para complementar a carência do benefício o início de prova material, não sendo aparado em prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento da carência e do labor rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário, necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural.

No caso vertente, a alegação de cerceamento de defesa será analisada no contesto geral, ou seja, com o mérito do pedido, visto que a sentença de improcedência reconheceu a desnecessidade de colher os documentos visto entender ausente demais requisitos necessários para a concessão do benefício requerido.

Observo outrossim que a aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

E de acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal e, embora não se possa exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, semelhante exigência equivaleria a retirar destes, qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

Esclareço que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 19/01/1957, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2012. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

O exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No caso a parte autora apresentou apenas documentos que demonstram seu labor rural no período de 1971 a 1978, produzido há mais de 34 (trinta e quatro) anos, inexistindo prova do labor rural da autora no período de carência mínima e principalmente no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário e os recolhimentos obrigatórios após janeiro de 2011, estando ausentes estes pressupostos, desnecessária a colheita da oitiva de testemunhas que iria corroborar o início da prova material ao período de carência mínima.

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui

Ademais, não restando comprovado os recolhimentos necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada e ausente um dos requisitos necessários para a concessão do benefício, desnecessária a movimentação da máquina judiciária vez que já ausente mais de um dos requisitos para a benesse pretendida.

Assim como, diante da ausência de recolhimentos nos períodos abrangidos pelas novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08 e ausência de prova material apresentada no período de carência, entendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de Origem, para a colher depoimentos testemunhais, visto que já se encontra ausente os demais pressupostos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, de ofício, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, conforme ora consignado, restando prejudicada a apelação da parte autora.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SEM PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

1. Insurge a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido alegando insuficiente para subsidiar reconhecimento do longo tempo de que necessitaria para complementar a carência do benefício o início de prova material, não sendo aparado em prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento da carência e do labor rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário, necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural.

2. A parte autora apresentou apenas documentos que demonstram seu labor rural no período de 1971 a 1978, produzido há mais de 34 (trinta e quatro) anos, inexistindo prova do labor rural da autora no período de carência mínima e principalmente no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário e os recolhimentos obrigatórios após janeiro de 2011, estando ausentes estes pressupostos, desnecessária a colheita da oitiva de testemunhas que iria corroborar o início da prova material ao período de carência mínima.

3. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui

4. Não restando comprovado os recolhimentos necessários, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada e ausente um dos requisitos necessários para a concessão do benefício, desnecessária a movimentação da máquina judiciária vez que já ausente mais de um dos requisitos para a benesse pretendida.

5. Diante da ausência de recolhimentos nos períodos abrangidos pelas novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08 e ausência de prova material apresentada no período de carência, entendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de Origem, para a colher depoimentos testemunhais, visto que já se encontra ausente os demais pressupostos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural.

6. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

7. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

9. Processo extinto sem julgamento do mérito.

10. Apelação da parte autora prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, restando prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.